Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-64.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-64.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO TAZZO CORCHETE - CPF: 071.117.161-08 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SENTENÇA SUPERVENIENTE PROFERIDA DENTRO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo para impugnação da perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO TAZZO CORCHETE, em razão do inconformismo com a sentença de ID 192863168, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1008746-64.2022.8.11.0007, movida em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente a pretensão originária, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais, inclusive honorários periciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 192863169 a parte recorrente alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois no laudo pericial contido nos autos a sua invalidez foi classificada erroneamente, bem como não houve resposta satisfatória a todos os questionamentos direcionados à perita e a sentença proferida, se deu antes do encerramento do prazo para impugnação do laudo pericial.

Contesta, ainda, a forma que foi fixado o ônus sucumbencial, com a sua condenação ao pagamento das custas, honorários periciais e advocatícios.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento à sua apelação para anular a sentença combatida, com a realização de nova perícia.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais de Id.192863172 refuta
in totum
as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da validade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo e do inconformismo com a sua conclusão e a sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida pelo apelante em face da seguradora apelada, em razão de acidente de trânsito.

Conforme relatado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois proferida dentro do prazo de impugnação da perícia e, no mérito que o laudo pericial seria inconclusivo e contraditório.

Pois bem.

Adianto que merece guarida a pretensão do apelante.

Isso porque a sentença foi proferida antes do término do prazo para impugnação da perícia o que poderia gerar uma determinação de realização de laudo complementar, ocasionando evidente o cerceamento de defesa.

Outrossim, o referido laudo pericial contido nos autos realmente não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, razão pela qual o Julgador
a quo
não poderia concluir pelo seu acerto e basear-se somente nele para julgar improcedente o feito.

Veja que o perito judicial sequer concluiu o preenchimento dos quesitos, respondendo apenas “
disfunções temporárias
”.

Portanto, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que o
juízo a quo,
julgou improcedente o feito, sem nem mesmo observar que ainda corria o prazo para impugnação da perícia em questão.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL CONTESTADO – ARGUMENTOS RELEVANTES - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA. Constitui cerceamento de defesa e viola os princípios da ampla defesa e contraditório, quando o Laudo Pericial é contestado e, sendo relevantes os argumentos impugnados, o magistrado não determina a realização de Laudo Pericial Complementar.
(TJ-MT - AC: 10307425520188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com a consequente reabertura do prazo para impugnação da perícia. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024